Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-58.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001878-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (APELADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – FIRMADO POR SECRETÁRIO MUNICIPAL – TEORIA DO ÓRGÃO – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO MUNICÍPIO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Secretaria Municipal de Saúde é órgão que pertence à Administração Pública Municipal, constituindo mera ramificação da pessoa jurídica, sendo aplicável a Teoria do Órgão, que estabelece que a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence.

A confissão de dívida assinada por Secretária Municipal de Saúde é documento hábil para fazer prova em Ação Monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por WEISS & NAKAYAMA LTDA
, julgou procedentes os pedidos, e, com fulcro no art.701, §8º, CPC,
declarou

constituída

de pleno direito em
título executivo judicial

a obrigação do apelante no pagamento da quantia de R$ 129.718,20 (cento e vinte e nove mil setecentos e dezoito reais e vinte centavos),

decorrente do termo de confissão de dívida, com incidência de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, ambos a contar da citação, uma vez que não consta data de vencimento no instrumento em questão.

O Apelante alega em suas razões recursais que, no caso em tela, falta à Ex-Secretária de Saúde competência para firmar termo de confissão de dívida em nome do município, sendo o ato viciado, inválido e ineficaz diante do erro sobre a pessoa, onde pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para decretar a anulabilidade do termo de confissão de dívida.

O Apelado não ofertou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que inexiste interesse público na lide (ID. 7735492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença, que nos autos da Ação Monitória, ajuizada por WEISS & NAKAYAMA LTDA, julgou procedentes os pedidos, e, com fulcro no art.701, §8º, CPC,
declarou

constituída

de pleno direito em
título executivo judicial

a obrigação do apelante no pagamento da quantia de R$ 129.718,20 (cento e vinte e nove mil setecentos e dezoito reais e vinte centavos),

decorrente do termo de confissão de dívida, com incidência de juros de mora pela TR, na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE, ambos a contar da citação, uma vez que não consta data de vencimento no instrumento em questão.

A controvérsia recursal, cinge-se quanto a nulidade do termo de confissão de dívida firmado por secretária municipal.

O município recorrente aduz a existência de erro em razão da pessoa, uma vez que o documento foi subscrito pelo Secretário Municipal de Saúde à época, sendo ato de competência do prefeito municipal.

Pois bem.

Não obstante as argumentações apresentadas em sede recursal, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A
ação monitória
é um procedimento previsto na Lei Processual, com base em uma prova literal escrita, que possibilita que o autor da ação receba um crédito ou um bem de forma mais célere, ou seja, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento.

O apelado colacionou aos autos termo de confissão de dívida subscrito pela Secretária Municipal de Saúde, onde reconhece crédito a seu favor.

Ao que se extrai dos autos, era pratica usual daquele município, que para cumprimento das liminares e tutelas antecipadas decorrente de decisões judiciais, os medicamentos eram fornecidos pela apelada, e posteriormente pagos pelo apelante, consoante se extrai das notas fiscais emitidas pela empresa e pelos depósitos realizados em conta pelo ente público.

As solicitações eram realizadas por agente públicos e atendidas pela empresa apelada com o fornecimento de medicamento que eram posteriormente pagos pelo município.

Diante do atraso no pagamento, a empresa apelada ameaçou não fornecer mais os medicamentos, onde a Secretária Municipal firmou o termo de confissão de dívida com promessa de pagamento.

Embora o apelante alegue a ilegitimidade do título, o que se “vê” do caderno processual é que os medicamentos foram de fato fornecidos ao Poder Público, conforme se extrai das notas fiscais colacionadas aos autos e não impugnados pelo apelante.

Restou demonstrado que a administração pública municipal, embora alegue a ilegitimidade na celebração do título, beneficiou-se do fornecimento dos medicamentos para o cumprimento do seu dever emanado em ordem judicial.

Desse modo, como bem asseverou o juízo
a quo
, a Secretaria Municipal de Saúde é órgão que pertence à Administração Pública Municipal, constituindo mera ramificação da pessoa jurídica, sendo aplicável a Teoria do Órgão, que estabelece que a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence.

Quando Helly Lopes Meirelles conceitua os órgãos públicos como centros de competência, instituídos para o desempenho de funções estatais, por meio de seus agentes, cuja autuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem, fica claro que o autor adota a teoria do órgão.

Teoria segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, à pessoa jurídica para a qual trabalha, e não à sua pessoa. Na jurisprudência brasileira, essa teoria se manifesta nas decisões que não aceitam o ajuizamento de ação de indenização pelo particular diretamente contra o agente público causador do dano.

O órgão - sustentou o jurista alemão Otto Gierke - é parte do corpo da entidade e, assim, todas as suas manifestações de vontade são consideradas como da própria entidade."

Desse modo, ao firmar o termo, a Secretária Municipal, autoridade máxima daquele órgão, pessoa indicada pelo prefeito, esboçou a própria vontade do Município, ou seria reconhecer o enriquecimento sem causa desse, uma vez que os medicamentos foram fornecidos, consoante as notas acostadas à exordial, não impugnadas, e não pagas.

Nesse sentido já se pronunciou também este sodalício, quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 5767/2010, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, cito a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO - CONTRATO VERBAL - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SERVIÇO REALIZADO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO HÁBIL PARA FAZER PROVA NESSE TIPO DE AÇÃO - JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS - TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 21 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”. (Súmula nº 339/STJ). A ausência de licitação e de formalização do contrato firmado com a Administração Pública não a exonera de pagar o serviço efetivamente realizado e os bens entregues, conforme dispõe o parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
A confissão de dívida assinada por auditor da Secretaria Municipal de Saúde, devedor, sem eficácia de título executivo, é documento hábil para fazer prova em Ação Monitória (art. 1.102a do CPC)
. Os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação válida, quando o devedor é constituído em mora (art. 219 do CPC), e fixados em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN. Havendo sucumbência recíproca, os honorários têm de ser estipulados de acordo com o previsto no art. 21 do CPC.

(Ap 5767/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 20/08/2010)

Quanto ao reexame, denota-se que a sentença comporta apenas parcial retificação, diante do recente julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam adequados os consectários legais à nova ordem.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal diante da ausência de contrarrazões pela parte apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município.

E em sede de reexame, retifico em parte a sentença, a fim de que seja adequado os consectários legais ao Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020